Tribunal: STJ
Processo: 0002194-81.2004.8.15.0731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615352 - PB(2024/0138842-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA - PB015037
FUAD CARLOS ZARZAR NETO - PE057909
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: RACHEL LUCENA TRINDADE
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente,
considerando que a Fazenda Pública não se manteve inerte entre a citação da
empresa devedora e a dos sócios corresponsáveis, tendo realizado atos concretos
para localizar os devedores solidários e bens passíveis de penhora.
2. A decisão monocrática concluiu que não houve ofensa ao
do CPC, pois
art. 1.022
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, sendo
vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise de fatos relevantes que poderiam alterar a conclusão acerca da
prescrição intercorrente, e se a Fazenda Pública teria agido com inércia no período
entre a citação da empresa devedora e a dos sócios corresponsáveis.
4. A alegação de prescrição intercorrente foi afastada com base em elementos fático-
probatórios que demonstraram a realização de atos concretos pela Fazenda Pública
para localizar os corresponsáveis e bens passíveis de penhora, não havendo inércia
da exequente.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54719220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 374a7116-ce6e-4982-9bce-6d4fafa02a44

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 374a7116-ce6e-4982-9bce-6d4fafa02a44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615352 - PB (2024/0138842-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA - PB015037
FUAD CARLOS ZARZAR NETO - PE057909
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: RACHEL LUCENA TRINDADE
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, considerando
que a Fazenda Pública não se manteve inerte entre a citação da empresa devedora e a
dos sócios corresponsáveis, tendo realizado atos concretos para localizar os devedores
solidários e bens passíveis de penhora.
2. A decisão monocrática concluiu que não houve ofensa ao
do CPC, pois o
art. 1.022
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, sendo
vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à análise de fatos relevantes que poderiam alterar a conclusão acerca da
prescrição intercorrente, e se a Fazenda Pública teria agido com inércia no período
entre a citação da empresa devedora e a dos sócios corresponsáveis.
4. A alegação de prescrição intercorrente foi afastada com base em elementos fático-
probatórios que demonstraram a realização de atos concretos pela Fazenda Pública
para localizar os corresponsáveis e bens passíveis de penhora, não havendo inércia da
exequente.
Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES
contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin, Relator
DE MELO
anterior, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. Eis o teor do
, no que interessa (fls. 763-764, grifo
decisum
acrescentado):

Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois o Colegiado originário julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Dessarte, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do
julgamento, que foi contrário aos interesses da parte ora recorrente. Ressalte-se
que o mero descontentamento com o conteúdo da decisão não enseja Embargos
Declaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do
pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela
art. 1.022
CPC/2015,
jurisdicional no momento processual oportuno.
Consignou-se no aresto combatido (fl. 558):
Na hipótese em exame, de fato não há inércia da Fazenda
Pública, porquanto após a citação da empresa em 2006, a exequente
promoveu diversas diligências no sentido de localizar os corresponsáveis
. Mencione-se, inclusive, que as penhoras
e bens passíveis de penhora
ocorridas em bens dos corresponsáveis resultaram de ofícios ao DETRAN
requeridos, em 2006, pela Fazenda Pública, conforme documento de fl.
167.
Após a realização das penhoras, os corresponsáveis suscitaram a
nulidade da citação ocorrida por edital em 2007, sob o argumento de que
os ofícios enviados do DETRAN informavam novos endereços dos
executados, o que afastaria a opção pela citação editalicia. Reconhecida
a nulidade da citação por edital e determinada nova citação, esta
(fls. l98/199)
somente se formalizou em 22/08/2013
É possível concluir que o TJPB baseou seu entendimento nas provas
carreadas aos autos. Portanto, acolher as teses defendidas pelo recorrente, a
fim de modificar o julgado, somente seria possível mediante novo exame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

Diante do exposto, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do
Recurso Especial, somente quanto à afronta ao
do CPC, e, nessa
art. 1.022
parte, negar-lhe provimento.

No presente Agravo Interno, a parte Agravante ressaltou que "o Recurso Especial
interposto pelo ora Agravante teve o escopo de atacar específica e diretamente a omissão contida
decisum
no
final proferido pelo Tribunal de origem, que deixou de apreciar fatos relevantes que
alterariam a conclusão acerca da matéria julgada, ao passo em que quedou por aplicar
"
paradigma da jurisprudência vinculante desta Col. Corte (Tema no 444) de maneira equivocada
(fl. 780).
Asseverou que "a ciência da Fazenda Pública da dissolução irregular da empresa
teve marco em
quando da juntada do aviso de recebimento infrutífero, ao passo em
30/08/2005,
que o edital de citação ocorreu em
sendo esta data o termo a quo da contagem do
21/02/2006,
" (fl. 785).
prazo prescricional em relação aos sócios
Afirmou que "não se pode atribuir a responsabilidade da demora ao judiciário com
o fito de afastar a incidência do instituto da prescrição em favor da Fazenda Pública, uma vez
demonstrado que a culpa (senão exclusiva, no mínimo concorrente) da Fazenda Estadual em
persistira agir por atos sabidamente ineficientes, é fato notório nos autos, e ao reverso do que
apontado no acórdão recorrido, deve ter por consequência interpretação no sentido de se afastara
" (fl. 786).
aplicação da nova tese do Tema no 444
Destacou "que foi declarada a nulidade da citação por edital do corresponsável,
anteriormente acontecido por edital em 2007, porque havia a Fazenda Estadual ciência acerca
dos novos endereços do corresponsável – fato que afastaria a presunção de lugar incerto e não
sabido para realizar a citação por edital e, consequentemente, que deveria ser obrigatoriamente
a quo
" (fl. 787).
analisado pela Corte
para fins de promulgação do juízo final
Argumentou "que foi determinada a nulidade de citação através do acórdão
proferido em janeiro de 2013, sendo citação consagrada em 2013, não há como considerar os atos
nulos e sem eficácia que a Fazenda Pública promoveu para a busca de bens do devedor
redirecionado, porque tais atos nunca existiram, conforme previsão do
do atual diploma
art. 280
" (fls. 787).
processual e seu correlato artigo 247, do CPC/73
Enfatizou "que a interpretação do Item III do Tema no 444 deve ser feita de forma
sistemática, considerando que não bastam meros peticionamentos para afastar a condição de
inércia em relação a configuração da prescrição intercorrente, tal qual se utiliza pela aplicação
da Súmula 106 do STJ, que só afasta a prescrição quando tais atos são causados unicamente pela
morosidade do judiciário. Para não se configurar a inércia, não pode a Fazenda Pública ter
contribuído com o atraso, mas ter o Judiciário contribuído exclusivamente para o atraso – não é o
" (fl. 790).
mero peticionamento ineficaz capaz de afastar a inércia
Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

Acrescentou que os "requerimentos ainda em 2007 não são condizentes para
afastar a inércia do judiciário, quando inexistem atos posteriores em razão da nulidade declarada
por acórdão e seus efeitos aos atos que dele dependia – tal qual requerimento de atos
" (fl. 790).
expropriatórios, por exemplo, necessitam da citação válida
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao órgão colegiado
para que seja dado integral provimento ao Recurso Especial interposto (fl. 795).
Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões e pediu pelo não provimento do
agravo interno (fl. 805).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade.
Nada obstante, a insurgência recursal não merece prosperar.
,
Inicialmente, no que tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ
o agravante reitera a tese de que a documentação era apta a comprovar a ocorrência da prescrição
em razão da nulidade da citação dos sócios, mesmo ocorrendo citação válida da pessoa jurídica em
2006.
Todavia, conforme já explicitado na decisão monocrática, o Tribunal de origem,
soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu de forma fundamentada que não
teria ocorrido ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o Colegiado originário julgou
art. 1.022
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, bem como incidiria a Súmula n. 7 do STJ na
pretensão de revisar a não ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 762-764).
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem
assentou (fls. 588-589):
O sócio embargante não demonstra a existência de qualquer desses vícios,
aduzindo, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso em não examinar que
a citação dos sócios corresponsáveis ocorreu em prazo superior a cinco anos,
por inércia concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário. Afirmou
que a exequente tinha ciência do novo endereço dos sócios desde 2007, mas
preferiu insistir na realização da citação por edital, cujo ato ocorreu apenas em
2018.
Em que pese o articulado recursal, verifico que o acórdão não padece de
nenhum vício, na medida em que o aresto embargado foi claro ao mencionar o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
destacando que a Fazenda Pública não se manteve inerte no período entre a
data da citação da empresa (21/02/2006) e a data da citação dos
corresponsáveis (22/08/2013), de modo a se concluir pela inocorrência da
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 2004 e, conquanto a
citação da empresa tenha ocorrido em 2006, via edital, os sócios coobrigados
foram citados em 2013, o que, num primeiro momento, poderia sugerir a
declaração da prescrição intercorrente.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
(Tema 444), firmou a orientação no sentido de que 'a
REsp 1201993/SP
decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco mencionado
REsp 1.222.444/RS)
no item anterior (respectivamente. nos casos de dissolução irregular precedente
ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos
na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
Logo, em atenção ao conteúdo fático probatório dos autos, o órgão colegiado
firmou a compreensão de que não houve inércia da Fazenda Pública nem
tampouco mora do Poder Judiciário, considerando que entre a citação da
empresa e a dos sócios corresponsáveis, a exequente realizou atos concretos na
tentativa de localizar os devedores solidários, a exemplo da solicitação de
expedição de ofícios para repartições públicas, sem inquinar e qualquer
abandono de causa que conduzisse ao reconhecimento da prescrição
intercorrente.

Portanto, como julgado na decisão monocrática, rever a conclusão do Tribunal a
implicaria em revisão de fatos e provas:
quo
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O colegiado de origem examinou, de forma fundamentada, todas as alegações
relevantes trazidas pelas partes, solucionando integralmente a lide. Assim, não
se configura negativa de prestação jurisdicional. Não há obrigatoriedade de o
julgador rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando
enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O acórdão recorrido afasta expressamente a alegação de prescrição e
decadência, com base em elementos fático-probatórios que demonstram a
sucessiva adesão a programas de parcelamento. A alegação de prescrição
intercorrente também é afastada com base na constatação de que a citação
editalícia da empresa e dos sócios se deu após diligências frustradas. Portanto
alterar a conclusão adotada pela origem exige o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.116.185/PE,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
26/11/2025)

Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO MINUCIOSAMENTE ANALISADA
PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido consignou: "Noutro giro, também se faz necessário
afastar as nulidades suscitadas em relação ao arresto levado a efeito em favor
da Fazenda Pública exequente, considerando, outrossim, que a matéria deve ser
balizada pelo princípio do prejuízo. Com isso, de início, cumpre assinalar que
não se vislumbra vício na citação por edital realizada. Não encontrados os
sócios gerentes da executada em seu endereço constante do contrato social, e
não sabendo a própria filha e irmã dos mesmos precisar o seu endereço à época
da diligência realizada nos autos da execução ora embargada, abre-se
validamente a via editalícia para a realização da referida comunicação
processual. Ainda que não se entendesse dessa forma, o comparecimento dos
executados ao processo supriria o alegado vício de citação. Em seguida, tem-se
que não sendo encontrado o devedor, o
o da LEF já autoriza a realização
art. 7
do arresto, que, a despeito do que sustentam os apelantes, foi devidamente
convolado em penhora, de acordo com o termo juntado à fl. 55 do feito
executivo. No entanto, compulsando os autos da execução, verifica-se que a
despeito de o cônjuge do executado ter tomado ciência do arresto no ato
realizado pelo OJA, ainda não consta no feito a sua intimação da penhora,
conforme exigido no
§ 2o da LEF. Tal fato, contudo, não invalida a pré-
art. 12
penhora, mas deve ser providenciado pelo recorrido, tanto para a garantia da
higidez dos demais atos executivos, como também para que se oportunize o
oferecimento de embargos de terceiro à esposa do executado, onde esta poderá
suscitar não só a questão da impenhorabilidade do bem de família, como
qualquer outra que entenda pertinente. Isso porque, não é possível desde logo
reconhecer a intangibilidade do imóvel objeto da constrição, uma vez que, para
além da questão da legitimidade da objeção, os executados não demonstraram o
preenchimento dos requisitos previstos no
o da
para tal,
art. 5
Lei 8.009/90
especialmente no tocante a ser o referido bem o único imóvel dessa natureza
pertencente à unidade familiar."
(fls. 167-168, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. Ao contrário do que defende a agravante, a questão controvertida não
depende da simples revaloração jurídica das conclusões adotadas pelo Tribunal
de origem.
4. A acolhida da pretensão veiculada no Recurso, como se vê, não depende de
simples revaloração jurídica, mas da própria análise da documentação juntada
nos autos, para verificar se houve ou não nulidade da citação, inépcia da inicial
e cerceamento de defesa, irregularidades no processo administrativo, nulidade
do aresto e se o imóvel penhorado constitui bem de família.
5. Para modificar as premissas fáticas estabelecidas no aresto hostilizado, em
sentido oposto ao que foi decidido, encontra óbice na
"A
Súmula 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.091.462/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2022,
30/9/2022)
Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

Por todo o exposto, não houve ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que os julgados anteriores analisaram as pretensões da parte agravante.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:08
Código de Controle do Documento: 0af6d994-97c9-47ca-a60f-743b724f5cde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.615.352 / PB
Número Registro: 2024/0138842-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021948120048150731
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA - PB015037
FUAD CARLOS ZARZAR NETO - PE057909
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : RACHEL LUCENA TRINDADE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DA CUNHA TAVARES DE MELO
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA - PB015037
FUAD CARLOS ZARZAR NETO - PE057909
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA54684851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: b6b761bb-34d9-4e19-9266-fab12057af82

PROCURADOR : RACHEL LUCENA TRINDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: b6b761bb-34d9-4e19-9266-fab12057af82